Tribunal: TJPA
Processo: 0816452-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816452-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NEUMA MARIA DE SOUSA

AGRAVADO: FERNANDO PACHECO VERISSIMO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.015, XI, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto para reconhecer a possibilidade de inversão do ônus da prova em ação de responsabilidade civil por erro médico, reconhecendo a presença de verossimilhança e hipossuficiência em contexto de relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao admitir o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC, diante de decisão interlocutória que apenas manteve a regra geral de distribuição do ônus da prova, sem efetuar redistribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito por inconformismo interpretativo.

4.

Não há contradição no acórdão embargado, que adota interpretação sistemática e teleológica do art. 1.015, XI, do CPC, compreendendo como recorrível a decisão que indefere pedido de inversão do ônus da prova, ainda que mantenha a regra geral do art. 373 do CPC.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos do embargante, afastando omissão e demonstrando coerência na fundamentação adotada.

6.

A divergência hermenêutica quanto ao alcance da norma processual não caracteriza vício de contradição, mas opção legítima da interpretação jurisdicional.

7.

A rejeição dos embargos decorre da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO PACHECO VERISSIMO, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 27580861 assim ementado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova; (ii) determinar se, diante do reconhecimento da relação de consumo, estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em ação de responsabilidade civil por erro médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que versa sobre distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, mesmo quando o juízo se limita a aplicar a regra geral do art. 373, I e II.

4.

A ausência de endereço de advogado na petição recursal não impede o conhecimento do recurso quando não há prejuízo à parte contrária e é possível sanar o vício nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

5.

A peça recursal contém fundamentação jurídica suficiente para demonstrar a pertinência do pedido de inversão do ônus da prova, com base em relação de consumo reconhecida, hipossuficiência técnica da autora e plausibilidade das alegações.

6.

Reconhecida a relação de consumo entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a regra do art. 6º, VIII, que permite a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança ou hipossuficiência.

7.

A hipossuficiência técnica da agravante é evidenciada pela sua condição de paciente em cirurgia estética, sem domínio sobre os aspectos técnicos e sem acesso aos documentos médicos sob a guarda do profissional.

8.

A verossimilhança das alegações decorre da confirmação da realização dos procedimentos cirúrgicos e da descrição detalhada dos danos estéticos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

9.

A inversão do ônus da prova, em casos de erro médico, é admitida pelo STJ mesmo diante da responsabilidade subjetiva do profissional, sendo instrumento para evitar prova excessivamente difícil ou impossível por parte do consumidor.

10.

A inversão não implica juízo antecipado de procedência do pedido, apenas transfere ao réu o ônus de demonstrar a correção de sua conduta técnica.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso conhecido e provido.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que o artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil refere-se expressamente à "redistribuição" do ônus da prova, e não à "distribuição" em sua acepção inicial. Argumenta que a decisão de primeiro grau meramente aplicou a regra geral prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, não havendo, portanto, redistribuição que justificasse o cabimento do agravo de instrumento. Afirma que o acórdão teria incorrido em contradição ao admitir o recurso com fundamento em dispositivo legal que não se aplicaria à hipótese dos autos.

Requer, com efeitos modificativos, a reforma do julgado para que seja reconhecida a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela rejeição integral dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem razão o embargante.

Não há contradição no acórdão embargado. A decisão colegiada apresenta fundamentação coesa ao interpretar o artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil de forma sistemática e teleológica, abrangendo tanto a redistribuição quanto a manutenção da regra geral de distribuição do ônus da prova. O acórdão expressamente consignou que admitir o agravo apenas quando o juízo redistribui o ônus probatório, mas não quando o mantém diante de pedido expresso de inversão, esvaziaria a utilidade do dispositivo legal e violaria a isonomia processual. Tal interpretação revela absoluta coerência.

Tampouco há omissão a ser suprida. O acórdão enfrentou expressamente a tese jurídica do embargante, ao afirmar que a interpretação restritiva
"contraria a lógica processual e a isonomia entre as partes"
. A fundamentação explicita a razão pela qual a decisão sobre distribuição do ônus da prova — qualquer que seja ela — constitui matéria recorrível por agravo de instrumento quando há relação de consumo reconhecida e pedido fundamentado de inversão.

O que o embargante pretende, na realidade, é rediscutir o mérito mediante divergência interpretativa quanto ao alcance do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. Enquanto o embargante defende leitura literal e restritiva do dispositivo, esta Turma adotou interpretação sistemática conforme os princípios da isonomia e da efetividade processual. Tal divergência hermenêutica não configura contradição nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil. Os embargos declaratórios não se prestam a funcionar como sucedâneo recursal para modificação do resultado do julgamento com base em mero inconformismo interpretativo.

Por fim, não se verifica erro material, mas legítima atividade jurisdicional interpretativa, exercida com fundamentação adequada. A questão envolve opção hermenêutica sobre norma processual, e não equívoco passível de correção nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025